Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL.
Insubsistentes os ônus de sucumbência dos embargos de terceiro, quando firmado posterior acordo extrajudicial, que atribuiu a cada litigante a obrigação de pagar a verba honorária ao respectivo patrono.